Tribunal: TJMT
Processo: 1013602-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013602-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. VALIDADE DE LAUDO TÉCNICO PARTICULAR CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS. RELATÓRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA COM REGISTRO DE PERTURBAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida em face de concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (ii) excludente de responsabilidade que afaste o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, conforme artigo 37, §6o, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a prova de culpa.

4.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre concessionária de energia e segurado, permitindo à seguradora, por sub-rogação, o exercício dos direitos do consumidor, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

5.

O conjunto probatório apresentado pela seguradora, apólice, aviso de sinistro, orçamento, nota fiscal, laudo técnico e comprovante de pagamento, comprova a ocorrência de dano decorrente de oscilação na rede elétrica.

6.

O laudo técnico particular é considerado prova válida quando elaborado por profissional qualificado e corroborado por demais elementos probatórios.

7.

A concessionária apresentou relatório técnico que confirma perturbação no sistema elétrico de potência no fornecimento de energia na data do sinistro.

8.

A ausência de requerimento administrativo prévio ou de perícia judicial não afasta o direito de ação regressiva.

9.

Comprovado o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos materiais indenizados, o ressarcimento dos valores é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço.

2.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos.

3.

Laudo particular e relatórios técnicos comprovaram a falha do serviço e o nexo de causalidade, impondo o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CPC, arts. 240 e 373, II; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018; RAC 1008539-82.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

contra sentença proferida pelo Juízo da 8
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT
, na Ação regressiva de ressarcimento de danos movida contra
ENERGISA S.A., que
julgou improcedente o pedido e condenou nas custas e honorários advocatícios, fixado em R$. 1.500,00 (id. 323938357).

A apelante sustenta que
ficou demonstrado que o dano experimentado pelo segurado decorreu de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, o que teria ocasionado distúrbios elétricos danosos ao aparelho. Sustenta, ainda, que foi realizado laudo técnico por empresa contratada, que confirmou a origem dos danos na má qualidade do fornecimento de energia. Oportunizou-se à Apelada participar do procedimento administrativo de regulação do sinistro, mediante notificação, não tendo está se manifestado, ao passo que houve equívoco ao entender pela inexistência de prova do nexo causal, bem como pela insuficiência do laudo, que seria considerado unilateral. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 6.930,00, devidamente atualizado
(id. 323938359).

O apelado
pugna pelo desprovimento do recurso (id. 323938363)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A sentença afastou a responsabilidade objetiva da concessionária de energia sob o fundamento de ausência de prova técnica idônea que demonstrasse o nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora
[1]
. Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação."
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No presente caso,
a seguradora apresentou a apólice do segurado, o aviso de sinistro, o orçamento, o laudo técnico e o comprovante de pagamento da indenização (ids. 323937865, 323937866, 323937867, 323937868 e 323937869), demonstrando que os danos foram decorrentes de oscilações na rede elétrica.

Os laudos emitidos, embora particular, não podem ser desconsiderados de plano, pois são provas documentais idôneas, elaboradas por profissional da área técnica, apontando expressamente a existência de sobrecarga na rede elétrica como causa dos danos.

Tais documentos foram corroborados por outros elementos constantes dos autos, como a nota fiscal de substituição do equipamento e o aviso de sinistro.

Muito embora a apelada tenha a
presentado o relatório técnico elaborados nos termos do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL (id. 323938350)
, este comprovara que na data do sinistro
houve interrupção, sobrecargas e variações anormais no fornecimento de energia
na unidade consumidora mencionada.

Veja-se a conclusão do Laudo:

“
PARECER PRODIST Conforme dispõe as evidências acima referente as premissas apresentadas pelo consumidor, verifica-se que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal).”

Ainda, a concessionária foi devidamente cientificada do evento danoso por meio de protocolo administrativo (id. 323937868) e ainda foi formalmente convidada a vistoriar o equipamento avariado, oportunidade que não foi aproveitada.

Tal conduta esvazia o argumento de ausência de contraditório, na medida em que a parte ré teve ciência da ocorrência e chance concreta de participar do processo de apuração dos danos, o que preferiu ignorar.

Assim, os documentos corroboram a presunção de veracidade atribuída ao laudo particular, sendo suficiente para comprovar
o direito da autora
, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Ademais, esta Corte possui precedentes no sentido de que laudos técnicos particulares, podem ser considerados como meio de prova, sobretudo quando corroborados por outros elementos constantes nos autos, como os
relatórios técnicos elaborados nos termos do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL,
como no caso em exame.

O laudo técnico apresentado é coerente com as demais provas coligidas, evidenciando que a oscilação na rede elétrica foi a causa dos danos suportados pela seguradora. A concessionária, por sua vez, não trouxe prova capaz de afastar tais conclusões.

Eventual perícia seria ineficaz neste momento, pois não seria possível verificar as condições da rede elétrica à época do evento danoso.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado, cabe à apelante o direito ao ressarcir pela apelada do valor despendido.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos condenando a concessionária ao pagamento de valor corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE e acrescidos de juros.

A seguradora pleiteou o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica, que resultou em oscilação na rede elétrica e avarias em equipamentos segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (ii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente; (iii) definir se há excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, permitindo que a seguradora, por sub-rogação, exerça seus direitos contra a empresa responsável pelo dano (STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022).

A Súmula 188 do STF e o artigo 786 do Código Civil asseguram o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago ao segurado.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica, pois a vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do evento danoso.

O termo inicial da correção monetária é a data do pagamento da indenização pela seguradora, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme a Súmula 188 do STF e o artigo 240 do CPC.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da seguradora, pois não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos contra a concessionária de serviço público.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre segurado e concessionária de energia elétrica, garantindo a responsabilidade objetiva desta última na ação regressiva promovida pela seguradora.

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever de indenizar.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CPC, arts. 240 e 373, II; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.

(N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Portanto, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido, para condenar a Energisa ao ressarcimento do montante de R$. 6.930,00, devidamente atualizado pela Taxa Selic, de forma simples e sem a acumulação de qualquer outro índice, nos termos da Lei no 14.905/2024 e da jurisprudência pacífica do STJ.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar a Energisa ao ressarcimento do valor de R$ 6.930,00, devidamente atualizado pela Taxa Selic.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, fixando o percentual dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

(STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025